Tribunal: TJDFT
Processo: 0741520-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741520-26.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAIO LUIZ JACINTHO DA SILVA 13646248777 APELADO: FERNANDO FERREIRA PADILHA JUNIOR, JOAO VICTOR FARIAS VITAL DOS SANTOS, GUILHERME SOUZA TEIXEIRA, INVESTIMENTOS FENIX - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL EIRELI, CARLOS SCHOBBENHAUS FILHO D E S P A C H O Concedo aos Apelados o prazo de 10 dias para se manifestarem acerca dos documentos acostados aos autos com as petições de IDs 35388329 e 36960924. Publique-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator